Tribunal: TJES
Processo: 5000950-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000950-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: RIZA MARTA PEROVANO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000950-97.2021.8.08.0030

RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RECORRIDA: RIZA MARTA PEROVANO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. USO DE TELAS SISTÊMICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer proposta pela autora, ao argumento de que teria solicitado o cancelamento do seu plano de TV por assinatura, porém, após receber ofertas de redução de valores junto a requerida, acabou por aceitar, vindo a receber as faturas, dos meses posteriores, em valores maiores do que o pactuado.

Nas razões recursais (ID 4080136), a Recorrente Sky sustenta a validade dos prints do sistema interno da requerida e o uso das telas sistêmicas como meio de prova. Ainda, defende que, com o atraso no pagamento, a incidência de juros é um exercício regular do direito. Por fim, alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considero que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida utilizou de telas sistêmicas como forma de comprovação de suas alegações. Todavia, o uso de telas sistêmicas, via de regra, não é suficiente, por si só, para comprovar a contratação do serviços nos valores cobrados pela requerida.

É inegável, pois, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Por via reflexa, considerando a falha na prestação do serviço (artigo 14, CDC), tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional pela interrupção dos serviços por fato de responsabilidade da Recorrente.

Contudo, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)